Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FURTO DE VEÍCULOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE LIBERDADE INDEFERIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de paciente preso preventivamente em 13/2/2025, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, no bojo de investigação que apura a atuação de organização criminosa especializada no furto de veículos automotores no Distrito Federal, com posterior transporte interestadual para fins de tráfico de drogas e comercialização clandestina de peças. A impetração sustenta ausência de requisitos para a prisão preventiva, não oferecimento de denúncia no prazo legal e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de denúncia no prazo do art. 46 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apresentação da denúncia no curso do processo, ainda que após a impetração do habeas corpus, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados no relatório policial, no mandado de prisão e na denúncia ofertada.
A segregação cautelar se justifica pelo periculum libertatis, tendo em vista a atuação do paciente no núcleo logístico e financeiro de organização criminosa voltada ao furto de caminhonetes, com relevante grau de sofisticação e periculosidade.
A gravidade concreta dos fatos e o histórico criminal do paciente, com registros de 13 inquéritos, reforçam a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.
A alegação de gravidez de alto risco da companheira do paciente não demonstra, por si só, a imprescindibilidade de sua presença no lar, tampouco justifica substituição por prisão domiciliar.
A existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa, emprego, vínculos familiares) não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A superação do prazo para o oferecimento da denúncia perde objeto com a posterior propositura da ação penal.
A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, notadamente a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
Condições subjetivas favoráveis não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
A alegação de gravidez de risco da companheira do preso não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar sem demonstração da imprescindibilidade da presença do paciente no cuidado familiar.